Tribunal: TJDFT
Processo: 0739934-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. INDISPONIBILIDADE DE BEM IMÓVEL. DISCUSSÃO SOBRE FRAUDE À EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DO REGISTRO. GARANTIA DA EFETIVIDADE DA AÇÃO EXECUTIVA.

1. O decreto de indisponibilidade de bem imóvel ocorrido no bojo de ação de execução, ao tempo em que se consubstancia em verdadeira obrigação de não fazer, voltada ao próprio devedor, constitui garantia de efetividade da ação executiva.

2. É mantida a indisponibilidade gravada sobre imóvel do devedor, como dever de garantia da satisfação rápida do crédito, até que seja julgada a questão a respeito da fraude à execução.

3. O registro de indisponibilidade na matrícula do imóvel, determinado de forma cautelar, revela-se como providência idônea para assegurar o direito do credor, nos termos do art. 301 do CPC.

4. Agravo de instrumento desprovido.